Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005685-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GIGA TECNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - ME.
AGRAVADA: LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E OUTRAS AVENÇAS E CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO BLOQUEIO EM CONTA DO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) E PERIGO DA DEMORA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIGA TECNOLOGY INFORMATICA LTDA - ME, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança no 1001125-45.2021.8.11.0041 indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na peça inaugural, de bloqueio de valor do débito atualizado de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos) nas contas bancárias da agravada, oriundo dos serviços contratados e não adimplidos quando do vencimento.
Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, porque restam evidenciados os requisitos necessários à concessão do pedido de urgência.
Ressalta que o perigo da demora decorre do risco de perecimento das garantias financeiras ainda em nome da agravada, considerando que: (i) não realizou o pagamento de maneira voluntária na via extrajudicial, podendo fraudar o credor e causar a indisponibilidade do crédito futuro; (ii) a empresa agravada foi declarada inidônea pelo Governo do Estado de Goiás, em novembro de 2020, no processo administrativo de no 201911867001572PAF no 01/2019; (iii) o sócio da agravada, Sr. Antônio Fernando Ribeiro, foi preso em agosto de 2020, diante das investigações das Operações policiais Bereré (do Mato Grosso ) e Negociatas (de Goiás), sendo, portanto, imperiosa a necessidade do deferimento do pleito cautelar, a fim de evitar a prática de fraude aos credores.
Afirma que a probabilidade do direito ficou demonstrada diante da comprovação do crédito, materializado pelo contrato firmado entre as partes com a assinatura de duas testemunhas, e do aditivo (denominado Memorando).
Pugna pela concessão, em caráter liminar, da antecipação de tutela para que seja realizada tentativa de bloqueio Bacenjud e/ou Sisbajud nas contas da Agravada, no valor de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos). Caso não sejam encontrados valores suficientes, que sejam realizadas buscas em nome do requerido, nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CSS-BACEN, SREI, e declarada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens encontrados. No mérito, requer o provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório e satisfativo sendo necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada acerca dos fatos alegados pelo agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório.
Nada impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo eventualmente a tutela, se no decorrer da instrução assim entender cabível, não se vislumbrando perigo de dano grave e de difícil reparação nesse tempo.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator